Tribunal: TJES
Processo: 5012680-26.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012680-26.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEISON DE JESUS BOLELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR E VEICULAR. CRIME PERMANENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, em razão da apreensão de arma de fogo e munições em veículo cuja chave foi encontrada em seu quarto, após diligências policiais motivadas por denúncias de disparos de arma de fogo na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se as buscas domiciliar e veicular foram ilícitas, a ensejar a nulidade das provas; (ii) estabelecer se há fragilidade probatória a justificar a absolvição; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser abrandado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A prática de crime permanente autoriza a realização de busca domiciliar e pessoal sem mandado judicial, desde que amparada por elementos concretos de probabilidade delitiva. 2. A denúncia específica de moradores, aliada à autorização para ingresso no local e à subsequente apreensão da chave do veículo e da arma de fogo, legitima a atuação policial e afasta a ilicitude das provas. 3. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais da arma e munições. 4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo, os quais constituem meio de prova idôneo quando não infirmados por elementos contrários. 5. Compete à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova testemunhal policial, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012680-26.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEISON DE JESUS BOLELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
GEISON DE JESUS BOLELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 17785606), que o condenou pela prática de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 1
6, § 1º, inc. IV,
d
a Lei 10.826/03)
, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ausência de justa causa para as buscas domiciliar e veicular, pugnando pela declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação.

No mérito, postula pela absolvição ante a fragilidade probatória.

Alternativamente, requer o abrandamento do regime inicial fixado para cumprimento da pena (Id. 17785619).

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, na noite de 12/9/2025, no bairro Gilson Carone, município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando ouviram cerca de 10 (dez) disparos de arma de fogo, provenientes do Morro da Formiga.

Em contato com moradores da localidade, que preferiram não se identificar, por medo de represálias, os agentes foram informados de que o possível autor dos disparos seria o ora recorrente, indivíduo já conhecido por portar arma de fogo e efetuar disparos naquela região.

Os moradores relataram ainda que o réu teria armazenado o armamento utilizado no porta-luvas de um veículo que ficava estacionado na Rua Gervásio Camionete, naquele mesmo bairro.

De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e receberam autorização da proprietária para realizar buscas, nas quais lograram apreender 01 (uma) chave de veículo, em cujo interior havia 01 (uma) pistola, calibre .380, com numeração suprimida e 16 (dezesseis) munições.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de buscas pessoal e domiciliar realizadas ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E na hipótese, os policiais realizaram a busca após o recebimento de denúncia especificada e permissão para a revista, fornecida por um dos moradores, logrando apreender a chave de veículo onde o réu guardava arma de fogo com numeração suprimida, circunstâncias que validam a revista e afastam a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Conv. do TJDFT), Julg.: 12/3/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

Pretende a defesa a absolvição do apelante ante a fragilidade das provas produzidas.

Entretanto, a
materialidade
está estampada no boletim unificado, autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo (Id. 17785563), e laudo de exame de arma de fogo e material (Id. 17785596).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada pelo teor das declarações dos policiais militares, Srs. Hiago Benfeitas Gomes e Mauricio Fernandes de Andrade, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que o réu já era conhecido por portar arma de fogo e constantemente efetuar disparos e amedrontar os moradores, bem ainda, que a chave do veículo onde a pistola foi apreendida foi encontrada no quarto do réu (Ids. 17785563 e
link
Id. 17785603).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
2
, o que não ocorreu no presente feito.

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade, não há como acolher o pedido de absolvição.

Ino adiante, sobre o regime inicial de cumprimento de pena, o c. STJ, apreciando o agravo regimental no habeas corpus nº 644232/SP, julgado em 13/5/2021, sob a relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decidiu que a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do CP
3
.

Logo, devidamente fundamentada a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao ora recorrente, levando em consideração sua condição de reincidente
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17945023), CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

2
STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 13/8/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 19/8/2024.

3
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.